Tribunal: STF
Processo: AI 855359
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    - Agravo regimental a que se nega provimento.